Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706984-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA ABIB AGRAVADO: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA DESPACHO Vistos, etc. O art. 4o da GPR 1417, de 10 de agosto de 2020 preconiza: Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Em primeiro plano, verifico que a presente peça processual não merece ser examinada em regime de plantão, tendo em vista que a sua causa de pedir e o pedido não se enquadram às hipóteses anteriormente mencionadas. Destarte, deixo de apreciar a medida de urgência no Plantão Judicial de 2a Instância. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Brasília, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA